Tribunal: TJDFT
Processo: 0765524-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que declarou extinto o processo, sem julgamento do mérito, uma vez que a matéria debatida apresenta complexidade técnica a exigir dilação probatória, prova pericial, para solução da controvérsia. Em sua fundamentação, narrou a ausência de apresentação de contestação pela primeira e segunda requeridas. No entanto, afastou os efeitos da revelia, por força da aplicação do artigo 345, inciso I, do CPC, em razão da terceira requerida ter apresentado defesa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38963207). Contrarrazões apresentadas para informar a não oposição ao pedido das recorrentes (ID 38963212).
3. Em suas razões recursais, as recorrentes afirmaram que todos as requeridas apresentaram contestação (ID 38963174), tempestivamente, contudo, a sentença, de forma equivocada, reconheceu não terem as demandadas apresentado defesa. Sustentaram que há interesse recursal, porquanto a ausência de resposta à acusação poderia ser apontada como “desídia” em eventual ação proposta pelos recorridos, no rito do procedimento comum. Alegaram que encerrou o prazo para interposição de embargos de declaração, de forma que o presente recurso se mostra adequado para correção do julgado. Requereram que o recurso fosse provido para reformar a sentença constando que as recorrentes apresentaram defesa, mantendo-se a parte dispositiva do julgado, sem qualquer alteração.
4. Não há repercussão jurídica referente ao alegado interesse de agir. Não há possibilidade de que a errônea informação de que não foi oferecida contestação seja interpretada futuramente como desídia. A extinção do processo sem julgamento do mérito não produz coisa julgada material. “Desídia” não é instituto jurídico. Sequer foi decretada a revelia. Em que pese a ausência de oposição dos recorridos às razões recursais (ID 38963212), não há interesse recursal. Em se tratando de erro material poderia o juízo singular, de ofício ou mediante provocação, retificar a informação errônea constante da sentença, com fulcro no art. 494, inciso I, do CPC, independente do transcurso do prazo para oferecimento de embargos de declaração.
5. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob a ótica binômio utilidade-necessidade, em atenção aos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. No caso em exame eventual conhecimento e provimento do recurso não importará em qualquer alteração da sentença, tampouco atingir direito de titularidade dos recorrentes.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95